Tribunal: TJES
Processo: 5007098-83.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007098-83.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILSON MARQUES SILVA JUNIOR
RECORRIDO: ALCIMAR DA VITORIA MACIEL FILHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5007098-83.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
VILSON MARQUES SILVA JUNIOR

RECORRIDO:
ALCIMAR DA VITORIA MACIEL FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE. DANOS A PINTURA DO VEÍCULO. EXTENSÃO DO DANO. SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de pedido de indenização em virtude de alegado prejuízos materiais (emergentes e danos morais) originado do sinistro que envolveu os veículos litigantes, em que a parte autora alega prejuízo no veículo no total de R$5.455,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), além da indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando requerido ao pagamento de R$5.455,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir dos desembolsos (R$ 755,00 em 06/07/2023 e R$ 4.700,00 em 26/09/2023) e juros de 1% ao mês desde a citação.

3. Recurso inominado da parte requerida, no qual sustenta a irregularidade da cobrança do valor referente à pintura externa de todo o veículo e a troca do spoiler.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Em relação ao valor pago pela pintura do veículo, entendo que merece prosperar a argumentação do recorrente. Os danos ocorreram em apenas um lado do veículo, portanto, a obrigação de reparar do autor se estendia somente sobre eles. Conforme nota fiscal em id. 12238500, foi autorizada a pintura e lanternagem correspondentes à extensão do dano. Portanto, a iniciativa do autor de contratar o serviço de pintura externa total do veículo não pode recair sobre o recorrente, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano e estando comprovado nos autos que somente parte do veículo foi danificada, incabível a condenação de arcar com a pintura externa de todo o veículo. Em relação à troca do spoiler, a argumentação não merece prosperar, posto que foi danificado na batida.

6. Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e retirar a condenação de indenizar o dano material referente à pintura externa do veículo, no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Sentença mantida nos demais tópicos.

7. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)